Tribunal: STF
Processo: AO 2520
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de ação de cobrança movida por desembargador do TJ/RJ em face do Estado do Rio de Janeiro, com vistas a obter o pagamento de correção monetária e juros de mora sobre parcela de abono variável. 
    Na petição inicial, o autor aduziu que, embora as Leis Federais nºs 9.665/98 e 10.474/02 tenham instituído o abono variável com efeitos financeiros a partir de 1º/1/1998, a Lei Estadual nº 3.396/00, que dispôs sobre o subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro quedou-se omissa quanto ao pagamento dessa verba aos seus magistrados, muito embora tenha previsto que o subsídio desses últimos equivaleria a 95% daquele pago aos Ministros de Tribunais Superiores. 
    Afirma, ainda, que a Lei Estadual nº 4.631/05 determinou que os efeitos financeiros do reajuste do valor do subsídio retroagissem a 1º/1/1998 e que, alegando dificuldades de caixa, o réu houve por bem iniciar o pagamento das diferenças decorrentes da absorção de abono variável apenas em 29/11/02, em quarenta e oito (48) parcelas fixas e mensais.
    Com base nisso, alega que o réu incidiu em mora no cumprimento de obrigação legal, porquanto, além de não obedecer ao prazo máximo estabelecido na referida Lei Federal (24 parcelas), realizou o pagamento em 48 parcelas e sem qualquer correção monetária ou juros de mora. Ademais, argumenta que a EC nº 30/03 deu nova redação ao § 4º do art. 82 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a qual passou a dispor que “os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie”.
    Antes da citação do réu, o juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública do TJ/RJ declarou a competência da justiça estadual para o julgamento do feito, pois “a causa em questão não é de interesse de toda a magistratura, mas apenas de parte dela”.
    O Estado do Rio de Janeiro ofertou contestação, na qual alega, preliminarmente, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, vez que diversos desembargadores e juízes de primeira instância foram beneficiários do abono em questão, tendo diversos deles ajuizado ações semelhantes. Suscita, ainda, a prescrição quinquenal das parcelas eventualmente devidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda.
    No mérito, apontando violação ao art. 37, caput e incs. X, XI e XIII da Constituição Federal, o Estado do Rio de Janeiro argumenta que “(i) perpetrou-se uma espécie de vinculação entre vencimentos dos membros do Judiciário brasileiro, o que viola a Constituição da República; (ii) pretendeu-se estender os efeitos de uma Lei Federal que aumentou os vencimentos dos membros do Poder Judiciário da União aos membros do Judiciário Estadual, o que também viola a Constituição; (iii) não se observou a necessidade de aprovação de Lei Estadual de iniciativa privativa do chefe do Poder Judiciário Estadual para que se desse o pagamento dos ‘valores atrasados’, o que contraria a Magna Carta” (fls. 35/36 – e-doc. n. 1).
    Quanto ao parcelamento, o réu defende que “[p]or força constitucional, gozam os estados membros de autonomia administrativa e financeira (art. 18 da CFRB) e detêm competência para legislarem sobre matéria de pessoal, observadas as regras de iniciativa privativa aplicáveis em razão do princípio da simetria. Não poderiam, portanto, se vincularem para fins de pagamento de seu pessoal a prazos fixados em normas de outros entes da Federação” (fl. 39 – e-doc. nº 1).
    Ademais, aduz que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de ser indevido o pagamento de correção monetária sobre o valor dos abonos.
    Caso superados os argumentos acima, alega, ainda, que o abono criado pela Lei nº 9.655/98 abrangeu apenas a magistratura federal e que, no Estado do Rio de Janeiro, o abono variável somente foi criado pela Lei Estadual nº 4.631/05, o qual seria, portanto, o diploma legal a regular a questão para juízes e desembargadores do TJ/RJ. Por consequência, o direito à percepção do montante em comento somente teria nascido quando da publicação da norma estadual, em 28/10/05. 
    De todo modo, sustenta o Estado do Rio de Janeiro que efetuou o pagamento das parcelas referentes ao abono sem qualquer atraso, nem quanto ao termo inicial, nem quanto ao termo final, visto que a primeira parcela foi paga antes do advento da Lei Estadual nº 4.631/05 e a última antes do vigésimo quarto mês a contar desta Lei. Sendo assim, não haveria que se falar em incidência de juros de mora e correção monetária. 
    Pugna pelo acolhimento da preliminar de incompetência ou que seja julgada improcedente a ação.
    O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido para condenar o réu “ao pagamento da diferença de valor referida, para integral correção monetária do abono pago à parte autora, aplicando-se, a esta, o índice INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, este a contar da citação” (fl. 80 – e-doc. nº 1). 
    O Estado do Rio de Janeiro apelou, reiterando as teses que já havia declinado em sua contestação. Referido recurso, todavia, foi improvido (fls. 133/138 – e-doc. nº 1). 
    Ante o insucesso, interpôs recurso extraordinário (fls. 149/156 – e-doc. n. 1), calcando-se, em síntese, na afronta ao art. 102, inc. I, al. n da Constituição da República. Admitido o apelo extremo, subiram os autos a esta Corte. 
    Por entender assistir razão ao recorrente, o Ministro Luiz Fux deu provimento ao extraordinário para fixar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, esta demanda (e-doc. nº 5).
    Baixados os autos à origem, o processo foi reencaminhado a esta Suprema Corte e reautuado como ação originária.
    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela improcedência da demanda (e-doc. nº 37). 
    É o relatório.
    Decido: 
    A problemática atinente ao pagamento de juros e correção monetária sobre o abono variável instituído pela Lei nº 9.655/98 já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu não serem devidos quaisquer valores a este título. In verbis:
    “Ação Originária. Correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei n° 9.655, de 2 de julho de 1998 e na Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002. 1. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição). Precedentes: AO n° 1.151/SC – referendo de tutela antecipada –, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.5.2005; AO-AgR n° 1.292/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno 24.11.2005. 2. Correção monetária sobre o abono variável. A própria Lei n° 10.474/2002 veda a incidência de correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou reajuste do valor nominal das parcelas correspondentes ao abono variável. Tal proibição também está prescrita na Resolução n° 245 do STF, quando estabelece o pagamento do abono variável em parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos valores devidos. No período de 1º de janeiro de 1998 até o advento da Lei n° 10.474/2002 não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei n° 9.655/98 – dependente, à época, da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a edição da Lei n° 10.474, de junho de 2002, fixando definitivamente os valores devidos e a forma de pagamento do abono, assim como a posterior regulamentação da matéria pela Resolução n° 245 do STF, de dezembro de 2002, também não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal. Eventuais correções monetárias já foram compreendidas pelos valores devidos a título de abono variável, cujo pagamento se deu na forma definida pela Lei n° 10.474/2002, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. Encerradas as parcelas e quitados os débitos reconhecidos pela lei, não subsistem quaisquer valores pendentes de pagamento. 3. Ação julgada procedente, por maioria de votos.” (AO nº 1.157/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 16/3/2007).
    É fato que o abono criado pelas Leis nº 9.655/98 e 10.474/02 alcançou apenas a magistratura federal e que a legislação de regência aplicável à presente demanda é outra – qual seja, a Lei Estadual nº 4.631/05. Ocorre que essa última não fez outra coisa que não instituir o pagamento do abono variável para os magistrados do Estado do Rio de Janeiro nos exatos moldes como havia feito a União para seus juízes. Confira-se o texto da norma estadual em comento:
    “Lei n.º 4.631, de 27 de outubro de 2005.
    Art. 1º – Aplica-se aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o disposto no art. 2º, caput, e § 1º, da Lei Federal nº 10.474, de 27 de junho de 2002.
    Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”
    Conforme se nota, o ente federativo, ao conferir aos membros do Poder Judiciário estadual o direito ao percebimento do abono, replicou o regime previsto em âmbito federal, determinando que se aplicassem aos juízes do estado as mesmas disposições válidas para os juízes federais. 
    Ora, dada a simetria entre os casos - advinda, note-se, da própria vontade do legislador estadual, que ordenou expressamente a aplicação das normas vigentes na esfera da União aos magistrados fluminenses – e inexistindo previsão legal em sentido contrário, nada mais natural e lógico que o regime fixado nas Leis Federais nº 9.655/98 e 10.474/02 estenda-se também aos juízes estaduais. E sendo os regimes, na sua essência, os mesmos, a ratio decidendi que guiou esta Suprema Corte na AO nº 1.157/PI adequa-se perfeitamente a este caso concreto. Ora, a respeito da incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o abono variável introduzido pelas já mencionadas Leis Federais, assim consignou o Ministro Gilmar Mendes no voto condutor da AO nº 1.157/PI:
    “No mérito, não tenho qualquer dúvida a respeito da total procedência da ação. Isso porque a própria Lei n.º 10.474, de 27 de junho de 2002, em seu art. 2º, § 3º, prescreve, de forma categórica, que ‘o valor do abono variável da Lei nº 9.655, de 2 de julho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo.’ E, observe-se bem, o referido artigo em nenhum momento trata de correção monetária a incidir sobre o abono variável.
    (…)
    Da mesma forma, a Resolução nº 245, deste Supremo Tribunal Federal, de 12 de dezembro de 2002, que ‘dispõe sobre a forma de cálculo do abono de que trata o artigo 2º e §§ da Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002’, em nenhum momento previu qualquer incidência de correção monetária sobre o abono. 
    (…)
    Não se trata apenas de falta de previsão legal, o que já seria suficientemente grave, tal como assentado em precedentes desta Corte (ADI nº 2.093, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 18.6.2004; ADIMC nº 2.105, Rel. Min. Celso de Mello).
    No caso, como se pode atestar pela expressão literal de ser art. 2º, a própria Lei nº 10.474/2002 veda a incidência de correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou reajuste do valor nominal das parcelas correspondentes ao abono variável. Tal proibição também está prescrita na Resolução nº 245 do STF, quando estabelece o pagamento do abono variável em parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos valores devidos.”
    É verdade que a Lei Estadual nº 4.631/05 não fez expressa menção ao art. 2º, § 3º da Lei Federal nº 10.474/02, que estabeleceu que o pagamento da quantia em comento dar-se-ia em parcelas fixas. Essa constatação, todavia, não possui o condão de levar à conclusão de que, na hipótese, são devidos os juros de mora e a correção monetária pleiteados. 
    Em primeiro lugar, porque, consoante já dito, a ratio da Lei Estadual nº 4.631/05 é a mesma das Leis Federais nºs 9.655/98 e 10.474/02, consistindo a primeira em uma mera remissão a essa última. 
    Em segundo lugar, porque o entendimento segundo o qual somente a menção legal, estadual e expressa às normas da Lei nº 10.474/02 tornaria os preceitos dessa aplicáveis no âmbito local e traria como consequência a supressão da retroatividade à qual se referem as parcelas em causa.
    Note-se: se é verdade que a Lei fluminense nº 4.631/05 não determinou expressamente a aplicação do art. 2º, § 3º da Lei nº 10.474/02, que estabeleceu o pagamento do abono em parcelas fixas; é igualmente verdadeiro que também não fez remissão ao art. 2º, § 2º do mesmo diploma normativo, o qual apregoou que os efeitos financeiros seriam satisfeitos em 24 parcelas mensais e sucessivas, a partir de janeiro de 2003. Ocorre que é exatamente o art. 2º, § 2º que serve de base para o pedido de incidência de juros moratórios e correção monetária, vez que alegadamente teria ocorrido atraso no adimplemento das parcelas por ele previstas. 
    Conclui-se, portanto, que o argumento da ausência de expressa menção, por parte do normativo estadual, ao artigo 2º, § 3º da Lei Federal nº 10.474/02 também não favorece a parte autora, vez que, se não há remissão direta ao parcelamento fixo, também não o há no que diz respeito ao parcelamento em 24 vezes que dá azo ao pedido de reconhecimento da mora no adimplemento (o mencionado art. 2º, § 2º) . 
    Some-se a isso a compreensão de que não se pode impor ao Estado obrigações desprovidas de claro e nítido embasamento legal e o resultado, mais uma vez, é a improcedência da ação. Essa constatação, aliás, só vem reforçar o argumento de que a lógica e a dinâmica que orientam a legislação federal são idênticas àquelas da legislação estadual, devendo, pois, serem integralmente aplicadas a ela. Por fim, é de se pontuar a inexistência do direito aos juros de mora e correção monetária em virtude também de um outro argumento. 
    Quando é que se tem, então, a instituição do direito ao abono variável para os membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Com a edição da Lei Estadual nº 4.631/05, a qual, essa sim, cuidou explicitamente do assunto, ao prever sua criação e conferir-lhe um regime jurídico. É, portanto, com a publicação desse diploma normativo, em 28/10/05, que nasceu para o autor o direito à percepção da quantia em comento. Daí porque não ser possível falar em mora no adimplemento antes de decorridos 24 meses da publicação da referida legislação. 
    Contudo, o que noticia a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro é que a primeira parcela do abono variável foi paga antes mesmo do advento da Lei Estadual nº 4.631/2005 e, a última, antes do 24º mês a contar dessa Lei. Cabe salientar que eventuais deferimentos administrativos de parcelas previamente à edição da referida Lei careciam de fundamento legal e, em função disso, não podem ser considerados adimplemento de obrigação positiva em seu termo certo. Por mais esse motivo, não há que se falar em inadimplemento a ensejar o direito à percepção de juros de mora e correção monetária. 
    Independentemente, pois, do ângulo pelo qual se analise a questão, a conclusão inevitável a que se chega é a ausência de embasamento jurídico para o direito pleiteado. 
    Nesse exato sentido, o seguinte precedente:
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL. LEI ESTADUAL 4.631/2005 E LEI FEDERAL 10.474/2002. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO EM HIPÓTESES RELATIVAS A MAGISTRADOS FEDERAIS. PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da não incidência de correção monetária sobre o valor fixado para o pagamento das parcelas a título de abono variável aos magistrados. Precedentes. 2. A Lei Estadual 4.631/2005 limitou-se a determinar a aplicação do art. 2º, caput e § 1º, da Lei Federal 10.474/2002 aos magistrados do Estado do Rio de Janeiro, não sendo aplicáveis, portanto, os §§ 2º e 3º do referido dispositivo no âmbito estadual. Logo, a fixação do pagamento do abono em número de parcelas superior ao previsto na legislação federal, ou seja, em 48 (quarenta e oito) parcelas, em procedimento administrativo, não tem o condão de estabelecer a mora da Administração Pública e autorizar a aplicação dos encargos moratórios. 3. Ação Originária julgada improcedente. 4. Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015” (AO nº 2.299/RJ, Primeira Turma, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/11/20).
    Confiram-se, por fim, as seguintes decisões monocráticas: AO nº 2.233, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/17; AO nº 2.224, de minha relatoria, julgado em 15/8/17; e AO nº 2.228, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/17.
    Ante o exposto, julgo improcedente a ação. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro, ante o zelo do profissional, a natureza da demanda e o tempo exigido, em 15% do valor atualizado da causa. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente